Tribunal: TJDFT
Processo: 0712362-08.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Apelação cível. Indenização. Reconhecimento da relação locatícia: pagamento de aluguéis comprovados por recibos à proprietária do imóvel. Lucros cessantes: apurados com base na renda que deixou o autor de auferir em razão da demolição do lava a jato antes de finda a locação. Dano moral configurado.